Tribunal: STF
Processo: HC 204907
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal Militar e Processo Penal Militar. Pretendido trancamento de ação penal. Alegada incompetência da Justiça Militar. Reiteração de impetração anterior voltada contra o mesmo ato coator e veiculando mesma pretensão. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido.



    1. A questão tratada nos autos de habeas corpus constitui mera reiteração de pretensão já em andamento na Corte.



    2. Agravo regimental não provido.